Tribunal: TJMT
Processo: 0000802-54.2016.8.11.0034
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000802-54.2016.8.11.0034
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Desobediência]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDIVAN LOPES BATISTA - CPF: 057.091.471-09 (APELANTE), LUCIANO PORTUGUES - CPF: 603.742.501-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000802-54.2016.8.11.0034

APELANTE: EDIVAN LOPES BATISTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – DESOBEDIÊNCIA, DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR EM VELOCIDADE INCOMPATÍVEL E SEM HABILITAÇÃO, GERANDO PERIGO DE DANO [ARTS. 330, DO CP, 309 E 311, AMBOS DO CTB] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DA PRÁTICA DE
TODOS OS CRIMES
:
1)
ALMEJADO RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE DA CONDUTA RELACIONADA AO CRIME DO
ART. 330, DO CÓDIGO PENAL
– DESCABIMENTO – DESCUMPRIMENTO DE ORDEM DE PARADA; 2) AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO PERIGO CONCRETO EM RELAÇÃO AO CRIME DO
ARTIGO 311 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO
– INVIABILIDADE – OFERECIMENTO DE PERIGO À SEGURANÇA VIÁRIA COMPROVADAS PELAS PROVAS ORAIS;
3)
CONDUTA DE DIRIGIR INABILITADO QUE SE AMOLDA COMO INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA E NÃO AO TIPO PENAL PREVISTO NO
ARTIGO 309, DA LEI N. 9.503/97
– INOCORRÊNCIA – PERIGO DE DANO EVIDENCIADO – FUGA EM ALTA VELOCIDADE, MANOBRAS EM ZIGUE-ZAGUE E COLISÃO COM VIATURA POLICIAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“
O descumprimento de ordem de parada emanada de agente público na função de policiamento ostensivo caracteriza o crime do art. 330 do Código Penal [...]
” (AgRg no HC 583.007/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 30/09/2021)

Se as provas convergem no sentido de mostrar que o acusado dirigiu veículo automotor sem habilitação e em velocidade incompatível coma segurança viária, comprovadas pelos depoimentos das testemunhas que presenciaram as manobras perigosas – fazendo ziguezagues e batendo a motocicleta contra a viatura policial que o perseguia –, restam caracterizados os crimes dos artigos 309 e 311, ambos do Código de Trânsito Brasileiro.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000802-54.2016.8.11.0034

APELANTE:
EDIVAN LOPES BATISTA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por
EDIVAN LOPES BATISTA
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de
Dom Aquino
/MT (autos n.
802
-
54
.201
6
.811.00
34
– Código
42369
), que julgou a denúncia procedente e o condenou à pena de
1
(
um
) ano e
15
(
quinze
)
dias
de
detenção
, no regime
aberto
, e pagamento de
10
(
dez
) dias-multa, substituída por 2 (duas) restritivas de direito – consistentes no pagamento de 1 salário mínimo e
limitação de fins de semana –
, em razão da prática dos crimes previstos nos artigos
330, do
Código Penal e 309 e 311, ambos do Código de Trânsito Brasileiro [desobediência e direção de veículo automotor em velocidade incompatível e sem habilitação, gerando perigo de dano].

Em suas razões, busca a absolvição de
todos os crimes
:
1)

no que pertine ao crime de
desobediência
assevera que o descumprimento “à

ordem de parada em uma blitz de trânsito, ainda que feita pela Polícia Militar,”
deve ser considerada atípica, pois regulada pelo artigo 195 da Lei n. 9.503/97;
2)
não foi comprovado que o trafegava em local com grande movimentação de pessoas, de modo que não restou evidenciado a presença do elemento normativo indispensável à caracterização do delito previsto no
artigo 311, do Código de Trânsito Brasileiro
;
3)
apesar de ter dirigido sem habilitação, sua conduta não gerou perigo de dano, não havendo se falar no crime do
artigo 309, do Código de Trânsito Brasileiro
, mas tão somente em infração administrativa [doc. digital n. 105648625].

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzidos pelo apelante, pleiteando a manutenção da sentença invectivada [doc. digital n.
105648625
].

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso

[doc. digital n.
106855961
].

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento
.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000802-54.2016.8.11.0034

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra
EDIVAN LOPES BATISTA
a prática dos crimes de
desobediência e direção de veículo automotor em velocidade incompatível e sem habilitação, gerando perigo de dano [artigos 330, do Código Penal, 309 e 311, ambos do Código de Trânsito Brasileiro].

A denúncia foi assim colocada
:

“[...] FATO 1 – DESOBEDIÊNCIA

Consta no incluso Termo Circunstanciado que no dia 18 de

junho de 2016, por volta das 20h45, em via pública, na Av. João Furtado de Mendonça, bairro Vila Esportiva, próximo ao terminal rodoviário, nesta cidade de Dom Aquino/MT, o denunciado EDIVAN LOPES BATISTA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, desobedeceu ordem legal de funcionário público.

Apurou-se que na data, horário e local acima mencionados, os Policiais Militares realizavam rondas pelas ruas do referido bairro, momento em que avistaram o denunciado pilotando a motocicleta Honda CG 150 Titan ESD, de cor preta, placa NIY-0155, bem como observaram que o denunciado ficou inquieto e nervoso ao perceber a presença da viatura de polícia.

Demostrou-se que os Policiais Militares solicitaram que ele

parasse a motocicleta, utilizando-se de vários tipos de sinais, inclusive luminosos e sonoros, no entanto, a ordem de parada foi ignorada e o denunciado empreendeu fuga.

Constatou-se dos autos que, após acompanhamento tático, os policiais conseguiram realizar a abordagem do denunciado.

FATO 2 – DIRIGIR EM VELOCIDADE INCOMPATÍVEL, GERANDO PERIGO DE DANO

Consta também que na data, horário e local acima descritos, o denunciado EDIVAN LOPES BATISTA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, trafegou em velocidade incompatível com a segurança nas proximidades de estação de embarque e desembarque de passageiros (terminal rodoviário), causando perigo a incolumidade das pessoas que ali trafegavam.

Apurou-se que o denunciado, ao perceber a ordem de parada dada pelos Policiais Militares, iniciou uma fuga na qual rampou quebra-molas cruzou ruas e avenidas em velocidade incompatível com as estabelecidas nas normas de trânsito, bem como praticou direção perigosa próximo ao Terminal Rodoviário desta cidade, como consta no Boletim de Ocorrência (fl.07/07-v).

FATO 3 – DIRIGIR SEM HABILITAÇÃO, GERANDO PERIGO DE DANO

Consta ainda que na data, horário e local acima descritos, o denunciado EDIVAN LOPES BATISTA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, conduziu a motocicleta Honda CG 150 Titan ESD, de cor preta, placa NIY-0155, sem a devida permissão ou habilitação para dirigir, gerando perigo de dano.

Apurou-se que após o denunciado ignorar a ordem de parada dos policiais e empreender fuga, a Guarnição da Polícia Militar realizou o acompanhamento tático do denunciado até o momento em que ele perdeu o controle da motocicleta, vindo a encostar o guidom na viatura de polícia e, em seguida, caiu no solo juntamente com a sua convivente Débora dos Santos Souza que estava na garupa da motocicleta.

Demostrou-se que os Policiais Militares realizaram a abordagem do denunciado e constataram que ele não possuía Permissão ou Habilitação para dirigir veículo automotor.

Insta ressaltar que o denunciado (fl. 09) confessou não possuir Carteira Nacional de Habilitação.

Assim, existem no feito em tela elementos robustos que consubstanciam a materialidade e a autoria delitiva, caracterizada pelo Boletim de Ocorrência (fls. 07/07-v) e termos de declarações constantes nos autos [...]”

(doc. digital n. 105648624).

A materialidade delitiva restou satisfatoriamente comprova no boletim de ocorrência, termo circunstanciado n. 802-54.2016,811.0034 (Código n. 42369) e termo de compromisso (doc. digital n. 105648624) e nos depoimentos testemunhais.

Quanto à autoria, na fase administrativa os policiais militares, FRANCISMAR FRANCISCO NASCIMENTO e CRISTIANO SILVA DE OLIVEIRA, narraram:

“QUE em data de 18/6/2016, a guarnição da qual faz parte estava em rondas pelo Bairro Vila-Esportiva, onde fora avistado o suspeito EDIVAN LOPES BATISTA, conduzindo sua motocicleta Honda CG 150, Titan ESD, de cor preta, onde fora notado que o suspeito ficou inquieto e nervoso ao perceber a presença da viatura da Polícia Militar; QUE então fora solicitado que EDIVAN parasse, mas este ignorou todos os tipos de sinais luminosos e sonoros; QUE EDIVAN iniciou uma fuga, praticando direção perigosa de veículo, rampando quebra-molas, cruzando ruas e avenidas sem observar as normas de segurança; QUE diante dos fatos fora iniciado acompanhamento tático da motocicleta, sendo que em dado momento o suspeito perdeu o controle dela e veio a encostar o guidão do veículo na VTR e em seguida caiu no chão, sofrendo escoriações pelo corpo; QUE ao abordá-lo foi constatado que a motocicleta encontrava-se com a placa de identificação irregular [...]; QUE diante dos fatos o suspeito EDIVAN e sua convivente DEBORA DOS SANTOS SOUZA, que estava na garupa da motocicleta e que também sofreu escoriações foram levados ao Hospital Bom Jesus, onde foram atendidos e, após, encaminhados para esta unidade para as providências cabíveis [...]”
(doc. digital n. 105648624).

Corroborando as declarações dos agentes de segurança, a testemunha, DÉBORA DOS SANTOS SOUZA, esposa do apelante, disse:

“QUE no dia 18/6/2016, por volta das 20h45min, a declarante estava na garupa da motocicleta [...] pilotada pelo seu convivente, EDIVAN LOPES BATISTA; QUE a declarante avistou a viatura e percebeu quando os policiais deram sinal para parar, ligando a sirene, porém EDIVAN acelerou a motocicleta em alta velocidade; QUE em certo momento encostou na motocicleta onde ambos caíram ao solo sofrendo escoriações pelo corpo; QUE ambos foram socorridos e levados ao Hospital Bom Jesus; QUE diz que correram por medo, pois estavam com o documento da motocicleta atrasado; QUE neste ato deseja não representar criminalmente pelo crime de lesão corporal; QUE a declarante sabe informar que EDIVAN não possui CNH [...]”
(doc. digital n. 105648624).

EDIVAN, quando ouvido em sede policial, confirmou parcialmente os fatos, aduzindo que:

“[...] estava pilotando a sua motocicleta [...] quando avistou a viatura da Polícia Militar; QUE a viatura acelerou atrás da motocicleta do declarante e como os documentos da mesma estavam atrasados, o declarante ficou com medo e saiu em alta velocidade pelas ruas da cidade; QUE os policiais mandavam o declarante parar, mas que não obedeceu; QUE como o declarante não parou os policiais jogaram a viatura em cima de sua motocicleta, onde o declarante e sua convivente caíram no chão, sofrendo escoriações [...]; QUE o declarante afirma ser esta a única irregularidade, além dos documentos atrasados desde 2012; QUE o declarante informa não ter CNH [...]”
(doc. digital n. 105648624).

Em juízo foram auscultadas as testemunhas FRANCISMAR, CRISTIANO, DÉBORA, e realizado o interrogatório do acusado.

Nesta etapa, os policiais militares, FRANCISMAR e CRISTIANO, afirmaram o que se segue:

“
Testemunha
: Estávamos fazendo ronda na Vila Esportiva, fomos fazer a abordagem, próximo à Rodoviária, e percebemos que tinha um motoqueiro observando nós e de repente, em atitude suspeita, com isso fomos abordar ele [...] e ele saiu em alta velocidade. Pedimos para ele parar várias vezes, demos sinal luminoso, ligamos a sirene, e aí ele começou a correr, rampando quebra-mola e correndo, suspeitamos que poderia ser outra coisa porque tava tendo várias ocorrências nessa região [...] e na tentativa de abordar ele, entrou na Vila Luís Henrique, fizemos o acompanhamento e chegamos próximo, o guidão da moto bateu na viatura, ele desequilibrou, caiu da moto, abordamos ele, checamos a situação dele, não tinha documento e conversamos com ele, perguntamos o porquê que ele não parou e a namorada dele também falando para ele: “eu falei para, para”, [...] e a gente levou eles no hospital [...]

MP
: Ele estava com alguém na garupa?

Testemunha
: Sim, namorada ou mulher [...].

MP
: Ele estava correndo bastante?

Testemunha
: Ele não tinha habilitação e praticou direção perigosa [...] saiu em alta velocidade, rampando quebra-molas, e a namorada falando para ele parar e ele não parava.

MP
: E quanto à habilitação o senhor chegou a solicitar?

Testemunha
: Sim, ele falou que não tinha.

Defesa
: No boletim de ocorrência vocês colocaram aqui que o fato aconteceu [...] às 20:45 [...] a abordagem foi em qual local [...]?

Testemunha
: Próximo à Rodoviária, mas conseguimos abordar ele longe. Ele saiu na Avenida, entrou nos bairros, entrava numa rua, saía em outra, fazendo zigue-zague [...] estava saindo da Vila Juarez Henrique fez o balão e estava saindo quando a gente conseguiu abordar ele de novo”
(depoimento FRANCISMAR – arquivos digitais – nomes das mídias: CD - 235-2017 - test - Francismar vol (1) e (2).mp4).

Testemunha
: A gente estava fazendo rondas próximo à Rodoviária, quando deparamos com ele e uma moça na motocicleta, aí ele aparentou estar nervoso e fomos fazer a abordagem, fizemos sinal sonoro para ele parar, mas ele simplesmente fugiu da viatura, não respeitando a ordem e acelerou a moto evadindo do local. Fizemos o acompanhamento dele, com sinais luminosos, e ele continuou fugindo, não parava, como não sabíamos do que se tratava [...] continuamos o acompanhamento e na vila perto do cemitério numa estrada de chão ele perdeu o controle da moto, caiu, junto com a moça e depois que constatamos que ele evadiu porque não possuía CNH [...].

MP
: O senhor se recorda de terem solicitado a carteira dele?

Testemunha
: Sim e ele disse que não possuía.

MP
: Outra coisa, quando foi dada ordem de parada ele acelerou e saiu [...] correu bastante?

Testemunha
: Sim, correu muito, tanto que saiu da Rodoviária [...] foi lá no final, torando as placas de pare das esquinas e tudo, a gente dando sinal, mesmo com sirene e intermitente ligado ele não parava. Tem um quebra-mola em cima do campinho, ele rampou ele.

Defesa
: Vocês estavam em blitz ou em rondas?

Testemunha
: Em rondas.

Defesa
: E o horário, mais ou menos?

Testemunha
: Era noite.

Defesa
: Mas nesse horário as ruas estavam mais vazias?

Testemunha
: [...] não tinha muita gente na rua. O horário não tem como especificar a quantidade, mas tinham algumas pessoas”
(declarações de CRISTIANO – arquivos digitais – nomes das mídias: CD 235-2017- testem. - Cristiano vol (1) e (2).mp4).

A convivente do acusado, DÉBORA, reafirmou as declarações prestadas em sede policial, informando:

“
MP
: Consta que você estava na garupa da moto, o que aconteceu quando a polícia ligou o giroflex?

Informante
: A gente, acho que ele estava com medo de perder a moto e correu.

MP
: Ele acelerou a moto?

Informante
: Isso.

MP
: Consta aqui no seu depoimento que vocês caíram da moto e se machucaram, aconteceu isso?

Informante
: Sim.

Juíza
: Em algum momento você presenciou o EDIVALDO ameaçando os policiais? Agredindo os policiais?

Informante
: Não. Ele só obedeceu depois que nós caímos.

Juíza
: A senhora se recorda a velocidade que ele estava no momento? Ele tava correndo muito?

Informante
: Estava”
(arquivo digital – nome da mídia: CD 112-2017 - testem - Debora.mp4)

EDIVAN, quando interrogado, declarou:

Juíza
: Com relação ao senhor ter evadido mesmo os policiais emitindo sinais, vindo a determinar o senhor a parar o veículo [...]?

Réu
: Eles estavam fazendo rondas, na Rodoviária [...] eu passei olhando [...], já estava indo embora [...].

Juíza
: Aí foi quando eles foram atrás do senhor? E o senhor parou quando eles mandaram o senhor parar?

Réu
: Eles viram [...], eles ligaram o sinal que era para eu ter parado, eu não parei. Eu vi as luzinhas [...], ouvi sim.

Juíza
: E o senhor tinha a carteira de habilitação?

Réu
: Não.

Juíza
: Quando tempo até o momento que o senhor viu a polícia e estava atrás do senhor quando até a hora que você parou, quanto tempo durou isso?

Réu
: Uns quinze minutos, trinta minutos.

Juíza
: Então o senhor saiu andando na cidade uns quinze a trinta minutos a polícia atrás do senhor?

Réu
: Isso.

Juíza
: [...] nesse trajeto o senhor teria desrespeitado as sinalizações de trânsito?

Réu
: Sim.

MP
: Só para frisar algumas coisas: o senhor não tinha mesmo CNH?

Réu
: Não.

MP
: O senhor viu quando a polícia pediu para o senhor parar e desobedeceu essa ordem?

Réu
: Sim.

MP
: O senhor disse que ficou esse tempo fugindo da polícia [...] e ouviu os depoimentos dos policiais [...] e eles disseram que o senhor estava rampando quebra-molas e desrespeitando as placas de pare?

Réu
: Quebra-molas não tinha não [...] e as placas de pare não tinham não.

MP
: [...] nesse tempo o senhor estava em alta velocidade?

Réu
: [...] não correndo a uns cento e poucos [...], estava a uns sessenta, setenta [...].

Defesa
: [...] esse trajeto não tem quebra-molas?

Réu
: Não.

Defesa
: O horário você se recorda?

Réu
: Umas oito horas [...].

Defesa
: Tinha gente na rua?

Réu
: [...] só um pouquinho de gente [...] umas cinco pessoas na Rodoviária [...].

Defesa
: E nesse trajeto tinham mais algumas pessoas?

Réu
: Não, ninguém”
(arquivo digital – nome da mídia: CD 235-2017 - Interrogatyrio Edivan vol (1) a (4).mp4)

Em relação ao crime de desobediência, a prova testemunhal demonstrou que, a despeito das inúmeras ordens de paradas realizadas pelos policiais militares – utilizando avisos sonoros e luminosos –, EDIVAN desrespeitou-as, empreendendo fuga na sua motocicleta, tendo a perseguição durado em torno de 15 (quinze) a 30 (trinta) minutos.

O dolo do delito de desobediência é a vontade de não obedecer à ordem legal de funcionário público. O tipo penal não exige elemento específico; havendo a vontade de contrariar ordem legal emanada de funcionário público, resta configurado o crime.

Sobre o argumento de “
que a abordagem e ordem foi emitida em razão de situação relacionada ao trânsito [...] amoldando-se a situação ao ilícito administrativo do artigo 195, do CTB”
, consigno que a ordem de parada foi dada por Policiais Militares, no exercício de sua
atividade extensiva de repressão a delitos
.

Nesse contexto, encontra-se devidamente delineada a conduta criminosa imputada ao apelante, não havendo se falar em atipicidade. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DESOBEDIÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM LEGAL DE PARADA. POLÍCIA MILITAR NA FUNÇÃO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO [...] DOLO CARACTERIZADO [...] AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
O descumprimento de ordem de parada emanada de agente público na função de policiamento ostensivo caracteriza o crime do art. 330 do Código Penal
[...]”
(STJ, AgRg no HC 583.007/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 30/09/2021)

“
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. CRIMES DE DESCAMINHO E DE DESOBEDIÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 330 DO CP. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE ATESTOU O DESCUMPRIMENTO DE ORDEM DE PARADA EMANADA POR POLICIAIS MILITARES NO DESEMPENHO DE ATIVIDADE OSTENSIVA. TIPICIDADE CONFIGURADA. PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS [...] da análise do caso concreto, infere-se que
a ordem de parada emanada pelos policiais militares não se deu no exercício de atividades relacionadas ao trânsito, e sim no exercício de atividade ostensiva
, destinada à prevenção e à repressão de crimes,
não se configurando a hipótese de incidência da regra contida no art. 195 do Código de Trânsito Brasileiro
. Conforme exposto no combatido aresto, segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o crime de desobediência configura-se quando houver o descumprimento de ordem de parada emitida por agente público, no contexto de atividade de policiamento ostensivo de segurança pública, ante a suspeita de práticas ilícitas (AgRg no REsp n. 1.753.751/MS, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 30/8/2018). [...]
a ordem de parada não foi dirigida por autoridade de trânsito e nem por seus agentes, mas por policiais militares no exercício de atividade ostensiva, destinada à prevenção e à repressão de crimes, que foram acionados para fazer a abordagem do recorrido, em razão de atividade suspeita
, conforme restou expressamente consignado no v. acórdão impugnado. Desta forma, não restou configurada a hipótese de incidência da regra contida no art. 195, do Código de Trânsito Brasileiro, e, por conseguinte, do entendimento segundo o qual não seria possível a responsabilização criminal do agente pelo delito de desobediência tipificado no art. 330 do Código Penal (AgRg no REsp n. 1.803.414/MS, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 13/5/2019). 4. Agravo regimental improvido”
(STJ, AgRg no REsp 1799594/PR, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 02/08/2019)

Portanto, deve ser mantida a condenação pelo crime de desobediência.

Do mesmo modo, não visualizo a possibilidade de absolvição do réu quanto à prática do delito do artigo 311, da legislação de trânsito.

A toda a evidência, as provas coligidas aos autos são suficientes e harmônicas para a manutenção da condenação.

Isso porque as duas testemunhas – os policiais militares CRISTIANO e FRANCISMAR –, relataram que trafegavam na mesma avenida que o apelante conduzia seu veículo. Afirmaram que estavam próximo ao Terminal Rodoviário do Município quando decidiram abordá-lo; contudo, ele empreendeu fuga em alta velocidade, “rampando” quebra-molas, desrespeitando as placas de sinalização dos cruzamentos, durante o contorno de uma rotatória, acabou por encostar sua motocicleta na viatura policial, o que o fez perder o controle do veículo e cair ao chão, ocasionando lesões em si e na passageira, sua convivente. Por fim, relataram que, apesar de o crime ocorrer no período noturno, ainda haviam pessoas nos locais onde as manobras perigosas aconteceram.

Corroborando as declarações dos agentes de segurança, DÉBORA afirmou que estava na garupa da moto de seu convivente e que ele empreendeu fuga da abordagem policial em alta velocidade, acrescentando que, em certo ponto, ele perdeu o controle da motocicleta e ambos caíram no chão, ocasionando-lhes lesões corporais leves.

O próprio apelante, apesar de relatar que “
durante o trajeto de fuga”
não haviam transeuntes nas vias públicas, confessou que estava próximo à Rodoviária da cidade e, no trecho onde começou a perseguição, ainda haviam algumas pessoas no local.

Embora a defesa alegue a ausência de perigo concreto na conduta do apelante, o fato de ele ter: 1) imprimido alta velocidade; 2) desobedecer ordem de parada; 3) trafegar desrespeitando a preferencial nos cruzamentos; 4) provocar a queda de sua convivente, são elementos suficientes para a configuração da elementar “perigo de dano”.

Aliás, a questão debatida foi considerada na sentença, cujos argumentos adoto como razões desta decisão, em complementação e reforço às considerações acima expendidas:

“Como se vê da análise o núcleo do tipo é a direção em velocidade incompatível com o local ou onde haja movimentação ou concentração de pessoas.

Em que pese tratar-se de norma penal em branco, uma vez que se deve buscar um complemento nas leis de trânsito de cada local, analisando qual é a velocidade estabelecida para a via pública, é certo que ao tentar fugir o acusado trafegou em velocidade elevada para uma pacata e tranquila cidade do interior, tanto é assim, que o próprio denunciado afirma que estava em uma velocidade “não muito correndo”, mas ao mesmo tempo se contradiz asseverando que “porque na hora que eu virei lá né, eu virei, se não eu tinha machucado alguém”.

Depreende-se que há uma contradição em sua narrativa, quando em um momento diz que não estava em alta velocidade, e ao mesmo tempo afirma que “poderia ter machucado alguém”, assim, corroborando evidências de perigo de dano concreto, uma vez que encontrava-se em via pública, e, próximo ao terminal rodoviário da cidade.

A defesa juntou aos autos um mapa topográfico do trajeto percorrido por Edivan. Pela linha tracejada que no percurso possui esquinas, e que esquinas são vias de cruzamento, o qual o condutor deve ser prudente na passagem observando quem tem direito de preferência, conforme a lei de trânsito brasileiro (art. 44 do CTB).

As esquinas, via de regra, possuem sinalização de placa “pare”, o que leva a conclusão deste juízo de que o trajeto efetuado não era apenas de vias contínuas, possuía também vias preferenciais, sendo que, quem esta conduzindo o veículo automotor deve transitar em velocidade moderada bem como respeitar a sinalização para evitar alguma colisão [...]”

Nesse mesmo sentido, colho precedente deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 306 E 311, AMBOS DO CTB – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA [...] PLEITEADA A ABSOLVIÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 311 DO CTB – ALEGADA AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PERIGO DE DANO EFETIVO À SEGURANÇA VIÁRIA – IMPERTINÊNCIA – PROVA TESTEMUNHAL DE QUE O RÉU TRAFEGAVA EM ALTA VELOCIDADE E EM DESOBEDIÊNCIA À SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, COM PASSAGEIRO NA CARROCERIA, POR VIAS ESTREITAS E NAS PROXIMIDADES DE LOCAIS COM AGLOMERAÇÃO DE PESSOAS – APELO DESPROVIDO [...] O crime previsto no artigo 311 do CTB é um crime de perigo concreto, exigindo para sua configuração, a demonstração do risco de dano. In casu, não há falar em absolvição, uma vez que restou comprovado pelo depoimento em juízo do policial rodoviário federal, que o apelante conduziu veículo automotor em alta velocidade, por vias estreitas, com passageiro na carroceria, próximo a locais onde havia circulação de pessoas, inclusive realizando ultrapassagem em faixa contínua e manobras de fuga no pátio de um posto de combustíveis, a evidenciar que a sua conduta gerou efetivo perigo de dano. 3. Apelo defensivo conhecido e desprovido”
(N.U 0004935-49.2016.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 12/08/2020)

Por derradeiro, está caracterizado também o crime do artigo 309, do Código de Trânsito Brasileiro, que sendo de perigo concreto, exsurge do fato de o apelante
não ter habilitação
, de haver conduzido sua motocicleta em alta velocidade, em fazer manobras em ziguezague, desrespeitar as placas de sinalização das vias e “rampar” quebra-molas.

Diante desse contexto fático, pode-se concluir que há no caderno processual elementos suficientes que indicam a responsabilidade penal do agente pela prática de todos os crimes que lhe foram imputados na denúncia, não havendo se falar na possibilidade de modificação do édito condenatório.

Posto isto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo incólume a sentença invectivada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2022